Tribunal: TJDFT
Processo: 0001794-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus.
3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.